Tribunal: STJ
Processo: 1001050-96.2021.8.26.0361
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2238709 - SP(2024/0029487-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: M M F F A
ADVOGADOS
: EDUARDO AUGUSTO MALTA MOREIRA - SP025629
FABIO EMILIO DOS SANTOS MALTA MOREIRA - SP150302
EMBARGADO
: A L C N
EMBARGADO
: A G G C C N
ADVOGADOS
: ANDERSON ALVES DE ALBUQUERQUE - SP220726
SOPHIA MIKLOS - SP458089
INTERES.
: J C F
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE
SOCIOAFETIVA POST MORTEM. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO
EMBARGADA. MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao
conhecer do agravo, negou seguimento ao recurso especial
interposto com fundamento na alínea "c" do inciso III do art. 105
da
por ausência de cotejo analítico e similitude fática
CF/88,
entre os paradigmas e o acórdão recorrido, em demanda de
reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem.
Sustenta-se, nos aclaratórios, a existência de omissão,
contradição e obscuridade no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão
embargada incorreu em vício de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do
do CPC;
art. 1.022
(ii) estabelecer se os embargos de declaração, ao reiterarem
argumentos já enfrentados, têm caráter protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e
destinam-se exclusivamente à correção de vícios internos do
julgado – omissão, obscuridade, contradição ou erro material –,
não sendo meio idôneo à rediscussão do mérito da decisão já
fundamentadamente apreciada.
4. Não se caracteriza omissão quando a decisão embargada
enfrenta, de forma fundamentada, as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia, ainda que de forma sucinta ou
contrária ao interesse da parte embargante.
Documento eletrônico VDA55315006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:00:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 744ca54d-ab6f-420c-be06-7fe4f8399f94

5. A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve
ser interna à decisão, decorrente de incoerência entre
fundamentos e dispositivo, o que não se verifica no caso
concreto.
6. A alegação de obscuridade não se sustenta quando a decisão
é clara, inteligível e permite a compreensão dos fundamentos
adotados, sendo insuficiente a mera discordância subjetiva da
parte com o conteúdo do julgado.
7. Não se verifica erro material, uma vez que a decisão
apresenta exatidão na redação e na identificação dos elementos
essenciais do processo.
8. O recurso especial interposto não atendeu aos requisitos da
alínea "c" do
III, da
por ausência de cotejo
art. 105,
CF/88,
analítico e similitude fática entre os julgados confrontados,
conforme exigido pelo
§ 1o, do CPC e
§ 1o,
art. 1.029,
art. 255,
do RISTJ.
9. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o dissídio
jurisprudencial deve apoiar-se em divergência na interpretação
da norma infraconstitucional, não sendo admitida a divergência
baseada exclusivamente em contexto fático.
10. A decisão embargada está devidamente fundamentada e em
consonância com a jurisprudência do STJ sobre os requisitos
para o conhecimento de recurso especial por divergência.
11. A mera reiteração dos fundamentos anteriormente
apresentados evidencia o intuito de rediscutir o mérito, o que
desnatura os embargos de declaração e pode configurar uso
protelatório do recurso.
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55315006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:00:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 744ca54d-ab6f-420c-be06-7fe4f8399f94

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2238709 - SP(2024/0029487-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: M M F F A
ADVOGADOS
: EDUARDO AUGUSTO MALTA MOREIRA - SP025629
FABIO EMILIO DOS SANTOS MALTA MOREIRA - SP150302
EMBARGADO
: A L C N
EMBARGADO
: A G G C C N
ADVOGADOS
: ANDERSON ALVES DE ALBUQUERQUE - SP220726
SOPHIA MIKLOS - SP458089
INTERES.
: J C F
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE
SOCIOAFETIVA POST MORTEM. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO
EMBARGADA. MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao
conhecer do agravo, negou seguimento ao recurso especial
interposto com fundamento na alínea "c" do inciso III do art. 105
da
por ausência de cotejo analítico e similitude fática
CF/88,
entre os paradigmas e o acórdão recorrido, em demanda de
reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem.
Sustenta-se, nos aclaratórios, a existência de omissão,
contradição e obscuridade no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão
embargada incorreu em vício de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do
do CPC;
art. 1.022
(ii) estabelecer se os embargos de declaração, ao reiterarem
argumentos já enfrentados, têm caráter protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e
destinam-se exclusivamente à correção de vícios internos do
julgado – omissão, obscuridade, contradição ou erro material –,
não sendo meio idôneo à rediscussão do mérito da decisão já
fundamentadamente apreciada.
4. Não se caracteriza omissão quando a decisão embargada
enfrenta, de forma fundamentada, as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia, ainda que de forma sucinta ou
contrária ao interesse da parte embargante.
Documento eletrônico VDA55052445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:38
Código de Controle do Documento: 26634ed8-0c03-43a3-9dc9-3464d0acb031

5. A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve
ser interna à decisão, decorrente de incoerência entre
fundamentos e dispositivo, o que não se verifica no caso
concreto.
6. A alegação de obscuridade não se sustenta quando a decisão
é clara, inteligível e permite a compreensão dos fundamentos
adotados, sendo insuficiente a mera discordância subjetiva da
parte com o conteúdo do julgado.
7. Não se verifica erro material, uma vez que a decisão
apresenta exatidão na redação e na identificação dos elementos
essenciais do processo.
8. O recurso especial interposto não atendeu aos requisitos da
alínea "c" do
III, da
por ausência de cotejo
art. 105,
CF/88,
analítico e similitude fática entre os julgados confrontados,
conforme exigido pelo
§ 1o, do CPC e
§ 1o,
art. 1.029,
art. 255,
do RISTJ.
9. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o dissídio
jurisprudencial deve apoiar-se em divergência na interpretação
da norma infraconstitucional, não sendo admitida a divergência
baseada exclusivamente em contexto fático.
10. A decisão embargada está devidamente fundamentada e em
consonância com a jurisprudência do STJ sobre os requisitos
para o conhecimento de recurso especial por divergência.
11. A mera reiteração dos fundamentos anteriormente
apresentados evidencia o intuito de rediscutir o mérito, o que
desnatura os embargos de declaração e pode configurar uso
protelatório do recurso.
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada (e-STJ, fls. 662-663):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PATERNIDADE SOCIOAFETIVA
. DECISÃO
POST MORTEM
DO TJSP MANTIDA. REQUISITOS DEMONSTRADOS: POSSE
DO ESTADO DE FILHOS E CONHECIMENTO PÚBLICO DE
TAL CONDIÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE (RESP
; RESP
E RESP
2.224.984/GO
2.201.652/SP
2.227.835/RJ
). DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.
TRANSCRIÇÃO
DE
EMENTAS
DE
ACÓRDÃOS.
INSUFICIÊNCIA. DIVERGÊNCIA FUNDADA EM FATOS.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial fundado na alínea "c" do inciso III do art. 105
da Constituição Federal, visando à reforma de acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que reconheceu
vínculo de paternidade socioafetiva
.
post mortem
Documento eletrônico VDA55052445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:38
Código de Controle do Documento: 26634ed8-0c03-43a3-9dc9-3464d0acb031

2. Recurso especial não admitido na origem em razão da não
demonstração de dissídio jurisprudencia. Decisão mantida pela
Presidência do Superior Tribunal de Justiça. Agravo Interno
levado a julgamento em sessão virtual.
3. Convolação em recurso especial em razão de destaque do
ministro Humberto Martins na sessão virtual com início dia
e término dia
29/04/2025
05/05/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o
conhecimento de recurso especial interposto com fundamento
em divergência jurisprudencial (alínea "c" do
III, da
art. 105,
), quando ausente o cotejo analítico entre o acórdão
CF/1988
recorrido e os paradigmas indicados, bem como inexistente a
similitude fática e a identidade jurídica entre os julgados
confrontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea "c" do
III, da Constituição Federal exige a demonstração da
art. 105,
divergência jurisprudencial mediante cotejo analítico entre os
acórdãos confrontados, com transcrição dos trechos pertinentes
e indicação das circunstâncias que evidenciem similitude fática e
divergência de interpretação jurídica.
6. A simples transcrição de ementas, sem o necessário cotejo
analítico, é insuficiente para comprovar dissídio jurisprudencial,
conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
7. O acórdão paradigma
trata de adoção
REsp 1.663.137/MG
post mortem, instituto diverso da paternidade socioafetiva, o que
afasta a similitude jurídica e fática necessária à caracterização
da divergência.
8. O segundo paradigma indicado (
também
REsp 1.411.464/CE)
não serve ao cotejo, por tratar de matéria com base em contexto
fático distinto, não havendo dissídio quanto à interpretação da
norma infraconstitucional, mas sim divergência fática, hipótese
que atrai a incidência da Súmula 7 do STJ.
9. A análise da alegada ausência de requisitos para o
reconhecimento da paternidade socioafetiva demandaria
reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não conhecido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material (e-STJ, fls. 674-685).
Documento eletrônico VDA55052445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:38
Código de Controle do Documento: 26634ed8-0c03-43a3-9dc9-3464d0acb031

Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu o não conhecimento dos embargos declaratórios e, caso
conhecido, sua rejeição (e-STJ, fls. 688-692).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão (e-STJ, fls. 667-670):
Após análise dos autos, verifico que o recurso especial não deve ser
conhecido e que a decisão proferida pela Presidência do Superior
Tribunal de Justiça está de acordo com entendimento aqui pacificado,
razão pela qual a transcrevo para que passe a fazer parte do presente
acórdão (e-STJ fls. 583-586):
Cuida-se de agravo apresentado por M M F F A contra a
decisão que não admitiu seu recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "c",
da
visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
CF/88,
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim resumido:
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
PATERNIDADE
SOCIOAFETIVA POST MORTEM. Improcedência na
origem. Socioafetividade do vínculo paterno- filial não
descaracterizada pela ausência de demonstração do uso
do sobrenome. Caracterização do tratamento e reputação
de relacionamento paterno-filial. Configurada a posse de
estado de filhos. Verdade afetiva vivenciada pelo extinto e
pelos apelantes que supre a não demonstração do
interesse na formalização das circunstâncias fáticas.
Sentença reformada. Recurso provido.
Quanto à controvérsia, pela alínea "c" do permissivo
constitucional, a parte recorrente alega violação do
do
art. 1.593
CC, sustentando que em razão da ausência da demonstração
da vontade clara e inequívoca do falecido em reconhecer a
paternidade socioafetiva, não é cabível o seu reconhecimento
post mortem, trazendo a seguinte argumentação: (...)
É, no essencial, o relatório. Decido.
Quanto à controvérsia, não foi comprovado o dissídio
jurisprudencial, uma vez que a parte recorrente não realizou o
indispensável cotejo analítico, que exige, além da transcrição de
trechos dos julgados confrontados, a demonstração das
circunstâncias identificadoras da divergência, com a indicação
da existência de similitude fática e identidade jurídica entre o
Documento eletrônico VDA55052445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:38
Código de Controle do Documento: 26634ed8-0c03-43a3-9dc9-3464d0acb031

acórdão recorrido e os paradigmas indicados, não bastando,
portanto, a mera transcrição de ementas ou votos.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “Esta Corte
já pacificou o entendimento de que a simples transcrição de
ementas e de trechos de julgados não é suficiente para
caracterizar o cotejo analítico, uma vez que requer a
demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência
entre o caso confrontado e o aresto paradigma, mesmo no caso
de dissídio notório”. (AgInt no AR Esp n.
relator
1.242.167/MA,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, D Je de
)
05/04/2019.
Ainda nesse sentido: "A divergência jurisprudencial deve ser
comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre
eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do
voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo
analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a
interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos
legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso
Especial, com base na alínea "c" do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal". (AgInt no R Esp n.
relator
1.903.321/PR,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, D Je de 16/03/2021.
)
Confiram-se também os seguintes precedentes: AgInt nos E Dcl
no R Esp n.
relator Ministro Marcos Aurélio
1.849.315/SP,
Bellizze, Terceira Turma, D Je de 1o/
; AgInt nos E Dcl nos
8/2020
E Dcl no R Esp n.
relator Ministro Benedito
1.617.771/RS,
Gonçalves, Primeira Turma, D Je de
AgRg no AR
13/8/2020;
Esp n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
1.422.348/RS,
Turma, D Je de
AgInt no AR Esp n.
13/8/2020;
1.456.746/SP,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, D Je de
AgInt no AR Esp n.
relator Ministro
3/6/2020;
1.568.037/SP,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, D Je de
AgInt
12/05/2020;
no R Esp n.
relator Ministro Benedito Gonçalves,
1.886.363/RJ,
Primeira Turma, D Je de
AgRg no R Esp n.
28/04/2021;
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, D Je
1.857.069/PR,
de 05/05/2021.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno
art. 21
do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não
conhecer do recurso especial.
De fato, verifica-se que a decisão de não conhecimento do recurso
especial não merece qualquer reforma.
Sabe-se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea
"c"
do
permissivo
constitucional
requisita
comprovação
e
demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos
dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias
que
identifiquem
ou
assemelhem
os
casos
confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição
Documento eletrônico VDA55052445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:38
Código de Controle do Documento: 26634ed8-0c03-43a3-9dc9-3464d0acb031

de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a
similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
(
interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ)"
CPC/2015
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.888.242/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/3/2022,
31/3/2022)
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência
jurisprudencial, por meio da juntada dos precedentes favoráveis à tese
defendida, com a devida certidão ou cópia dos paradigmas,
autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos
acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do
Código de Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o
que não foi feito.
No caso dos autos, é de se verificar que o primeiro acórdão paradigma
trazido apenas com a transcrição de sua ementa (
,
REsp 1663137/MG)
trata de matéria diversa daquela tratada nos autos, uma vez que
naquele se discutem os requisitos para a adoção
e o
post mortem
presente feito busca o reconhecimento de paternidade afetiva post
.
mortem
Não se pode admitir, desta forma, o acórdão trazido como paradigma,
não apenas porque foi feita apenas a transcrição da ementa, sem o
necessário cotejo analítico, como dito anteriormente, mas porque não
se pode confundir os institutos vez que possuem diferenças
relevantes entre as quais, o fato de que a filiação socioafetiva não
rompe laços biológicos, ao tempo que a adoção sim. A filiação
socioafetiva exige a existência de uma situação fática prévia
concretizada (não exigida na adoção) para que o vínculo seja
decretado, o que acontece com o reconhecimento da posse do estado
de filho, já mencionado, e cujos requisitos foram indicados pelo
Supremo Tribunal Federal (
Tribunal Pleno, Rel. Min.
RE 898060/SC,
Luiz Fux, julg.
DJe.
: (i) ser tratada como
21/09/2016,
24/8/2017)
filha pelo reconhecente, (ii) usar o nome da família e (iii) o
conhecimento público dessa condição-, alteração do registro civil de
nascimento com a adoção do sobrenome do reconhecente ou
adotante.
Quanto ao acórdão paradigma do
da mesma
REsp 1411464/CE,
forma não deve ser conhecido o recurso especial, não apenas por
ausência de cotejo analítico e demonstração das circunstâncias que
assemelhariam os casos confrontados aptas a clarificar os pontos de
dissonância existentes entre o paradigma e o acórdão recorrido, vez
que houve a mera transcrição da ementa do julgado, mas também
porque o dissídio se baseia em contexto fático e não em divergência
quanto à interpretação de texto de lei infraconstitucional.
Neste sentido, "[a] jurisprudência desta Corte firmou o entendimento
de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não
na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se
aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo
Documento eletrônico VDA55052445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:38
Código de Controle do Documento: 26634ed8-0c03-43a3-9dc9-3464d0acb031

(AgInt no
relator Ministro
constitucional."
AREsp n. 2.662.008/BA,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
.
28/2/2025)
Ainda que assim não fosse, rever a decisão proferida pelo Tribunal de
origem demandaria reexame do conjunto probatório quanto à alega
inexistência de provas quanto aos requisitos de reconhecimento da
paternidade
socioafetiva
procedimento
incompatível
com
o
entendimento firmado pela Súmula 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial."
Deve, portanto, ser mantido o acórdão do TJSP que reconheceu a
paternidade socioafetiva entre J. C. F e os recorridos, vez que os
elementos necessários a seu reconhecimento foram devidamente
demonstrados e analisados no acórdão, quais sejam, reconhecimento
da posse do estado de filhos e o conhecimento público dessa
condição. Neste sentido:
Rel. Ministra Daniela
REsp 2224984/GO,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN
09/09/2025,
23/09/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.201.652/SP,
Turma,
julgado
em

DJEN
de

11/11/2025,

28/11/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.227.835/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
.
7/10/2025,
13/10/2025)
Assim,
do recurso especial.
não conheço
É como voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
Documento eletrônico VDA55052445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:38
Código de Controle do Documento: 26634ed8-0c03-43a3-9dc9-3464d0acb031

2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Conforme se verifica das razões dos embargos de declaração opostos,
não foram demostrados quaisquer vícios e a parte recorrente busca, ao fim e ao
cabo, a reapreciação do mérito já analisado e decidido.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
Documento eletrônico VDA55052445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:38
Código de Controle do Documento: 26634ed8-0c03-43a3-9dc9-3464d0acb031

dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55052445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:38
Código de Controle do Documento: 26634ed8-0c03-43a3-9dc9-3464d0acb031

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.238.709 / SP
Número Registro: 2024/0029487-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10010509620218260361
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : M M F F A
ADVOGADOS
: EDUARDO AUGUSTO MALTA MOREIRA - SP025629
FABIO EMILIO DOS SANTOS MALTA MOREIRA - SP150302
RECORRIDO
: A L C N
RECORRIDO
: A G G C C N
ADVOGADOS
: ANDERSON ALVES DE ALBUQUERQUE - SP220726
SOPHIA MIKLOS - SP458089
INTERES.
: J C F
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO -
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : M M F F A
Documento eletrônico VDA55295609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:58:11
Código de Controle do Documento: a1df4efe-62d0-45ca-aa19-3a406af1d923

ADVOGADOS
: EDUARDO AUGUSTO MALTA MOREIRA - SP025629
FABIO EMILIO DOS SANTOS MALTA MOREIRA - SP150302
EMBARGADO : A L C N
EMBARGADO : A G G C C N
ADVOGADOS
: ANDERSON ALVES DE ALBUQUERQUE - SP220726
SOPHIA MIKLOS - SP458089
INTERES.
: J C F
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:58:11
Código de Controle do Documento: a1df4efe-62d0-45ca-aa19-3a406af1d923